Tribunal: TJES
Processo: 5002522-86.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-86.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA DA COSTA DE ANGELO e outros
RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002522-86.2025.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JULIA DA COSTA DE ANGELO.

RECORRIDO:
LL REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO DE COMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIA DA COSTA DE ANGELO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$2.080,00 (dois mil e oitenta reais) exigido pela recorrida a título de estorno de comissões contratuais, negando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a simples cobrança indevida de valores, referente a estorno de comissões por cancelamento de vendas, é capaz de configurar dano moral indenizável à recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos danos morais, em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos morais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

4. Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

E arremata:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

5. No caso em tela, seja considerando a natureza jurídica da recorrente (Microempreendedora Individual - MEI) ou a sua figura enquanto pessoa física, constata-se que a conduta da recorrida limitou-se ao campo do mero dissabor contratual. A exigência de estorno das comissões, embora escorreitamente declarada abusiva e ilegal pelo juízo de origem (ante a vedação à cláusula del credere), não transcendeu os limites do aborrecimento cotidiano. Inexiste nos autos demonstração de efetivo abalo de crédito, constrangimento público ou violação a direitos da personalidade que justifique a condenação indenizatória pretendida.

6. Com efeito, o mero envio de notificação com cobrança indevida, desacompanhada de maiores desdobramentos, como a inscrição do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito (negativação), protesto de títulos, cobrança vexatória ou qualquer outra medida coercitiva que exponha a imagem e a honra (objetiva ou subjetiva) do suposto devedor, não configura dano moral.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)